Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. O dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto; restando evidenciado que o acusado foi flagrado na posse do veículo furtado, deve ser mantida a condenação, sobretudo quando não há dúvida sobre eventual desconhecimento da origem espúria do bem. 2.1. Na espécie, o bem foi adquirido por valor muito aquém do valor de mercado, em uma feira conhecida pela realização de negócios espúrios, de pessoa desconhecida.
3. Inexistindo fundamentação idônea para a exasperação da reprimenda em patamar superior, adota-se o critério de acréscimo da pena à razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, em abstrato, cominada ao tipo penal que ora se examina, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. A jurisprudência desta Corte, em consonância com o entendimento do STF (Tema 150) e do STJ, possui o entendimento atual de que as certidões por condenações anteriores transitadas em julgado, após sentença de extinção da punibilidade, no prazo depurador de 5 (cinco) anos (art. 64, I, CP), embora não possam ser utilizadas para efeito de reincidência, podem ser consideradas para valorar os maus antecedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.